Tribunal: TJMT
Processo: 1052581-05.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1052581-05.2019.8.11.0041
Recorrente: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ II - SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
Recorrido: CESAR RICARDO DAL BOSCO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ II - SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, conforme a seguinte ementa (ID. 111688997):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUROS DE OBRA – PAGAMENTO APÓS ENTREGA DAS CHEVES – PRESCRIÇÃO DECENAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS – ATRASO INJUSTIFICADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO INADIMPLEMENTO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Se a Caixa Econômica Federal atuou apenas como agente no financiamento, permanece com a Construtora o dever de cumprir as obrigações e os prazos pactuados.
É evidente a legitimidade passiva da empresa que integra a cadeia de fornecimento do imóvel objeto da compra e venda.
Patente o interesse de agir quando preenchido os requisitos de necessidade/utilidade no sentido de que o provimento jurisdicional será adequado para satisfazer o direito pleiteado.
“É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” (REsp 1729593/SP).
A pretensão de indenização em casos de inadimplemento contratual deve ser ajuizada durante o prazo decenal.
O mero inadimplemento contratual não gera abalo moral.
(TJMT. ApCiv no 1052581-05.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Relator Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 01.12.2021).
Interpostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 116796487.
A parte recorrente, alega, em síntese:
(i) Violação ao artigo 485 inciso VI do CPC, face a Ilegitimidade passiva ad causam das recorrentes em relação à cobrança dos juros na fase da construção;
(ii) Não cabimento de restituição de valores pagos a título de juros de obras, pois os valores foram pagos à Caixa Econômica Federal, responsável pelo financiamento da obra;
(iii) Violação ao artigo 189 e 206§3o do Código Civil inciso IV e V e 487 inciso II do CPC diante da prescrição da pretensão referente à restituição dos valores pagos por juros de obra.
Recurso tempestivo e preparado (ids 119873455 e 119658991)
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID. 121939985 ).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 996
As partes recorrentes sustentam a reforma da decisão para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
Asseveram que não seria possível lhes ser imputada a condenação quanto ao ressarcimento do valor pago a título de juros de obra, tendo em vista que tal disciplina se encontra prevista em contrato que vincula exclusivamente as partes consumidoras e a Caixa Econômica Federal, credora destes valores.
A matéria foi afetada pelo TEMA 996/STJ, cujas teses firmadas foram no sentido de:
1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;
1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal, quando condenou as partes recorrentes ao pagamento dos juros de obra, o fez em plena conformidade com a orientação da Corte Superior, pois constatou fato que diverge da tese fixada em sede de recurso repetitivos, a saber: (a) a cobrança dos juros de obra persistiu para além do limite estipulado para a entrega da unidade imobiliária.
Tal ponto é extraído do trecho ora transcrito:
(...) Importante esclarecer que os juros de obras, taxa de obra ou taxa de evolução de obra são encargos de responsabilidade daquele que adquire um imóvel na planta, e são cobrados pelo Banco no qual a Construtora fez o empréstimo para a edificação do empreendimento.
O pagamento tem início com a assinatura do Contrato de Financiamento e deve ser realizado mensalmente até a entrega das chaves, momento em que o comprador passa a pagar as parcelas do montante financiado.
O valor depende da evolução da obra; quanto mais próxima do fim, supõe-se que mais dinheiro o Banco disponibiliza para a Construtora, ou seja, maior o risco e, portanto, maior a taxa. Logo, a quantia cobrada não caracteriza abuso.
Consequentemente, o mutuário arca com esse encargo junto à instituição bancária que concedeu o empréstimo para a execução do projeto pela Construtora, e a finalidade é cobrir parte dos juros incidentes na operação.
Consoante orientação jurisprudencial do STJ, essa cobrança é lícita durante a construção, inclusive no período de tolerância, e torna-se ilegal após o prazo previsto para a entrega.
No julgamento do Tema Repetitivo 996, do STJ, o relator, Min. Marco Aurélio Belizze, destacou em seu voto:
“Com efeito, na disciplina do PMCMV, sob a modalidade do crédito associativo, é legal a incidência de juros de obra durante o período de construção do imóvel, cessando a sua aplicação com a entrega da unidade, quando terá início a fase de amortização do saldo devedor do financiamento contratado com o agente financeiro.”
(...)
Como visto, após a efetiva entrega das chaves (10-2012 – ID no. 108877531) os juros de obra já não são mais devidos e devem ser restituídos ao comprador os valores efetivamente pagos.
Diante desse quadro, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.
Da ofensa aos artigos 206, §3o, IV e V do CC e 487, II e 485 inciso VI do Código de Processo Civil – Decisão em conformidade com o STJ Súmula 83.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, as partes recorrentes alegam a ocorrência da prescrição trienal quanto a pretensão de restituição dos valores pagos por juros de obra.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Arguem a prescrição, visto que teria decorrido 3 anos da data dos pagamentos indevidos até o ajuizamento da Ação (art. 206, § 3o, inciso IV e V, do Código Civil). (...) Nestes autos não houve o decurso de tempo entre os pagamentos contestados (10-2012 a 03-2014) e o ajuizamento da demanda indenizatória (12-11-2019).
Rejeito a prejudicial de mérito.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que em se tratando de inadimplemento contratual, o prazo para postular a repetição do indébito é decenal conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. MODIFICAÇÃO DE JULGAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de compensação por danos morais cumulada com repetição de indébito.
2. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que nas pretensões que tenham como fundamento a responsabilidade contratual incide o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à existência de cobrança indevida por parte da recorrente, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1942834/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 206, §3o, IV e V do CC e 487, II do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Lado outro, em relação a alegada ilegitimidade passiva das partes para responder ao pedido de ressarcimento da cobrança de juros de obra, assim manifestou-se o aresto recorrido:
As apelantes arguem a incompetência da Justiça Comum, já que a taxa de evolução de obra foi paga para a Caixa Econômica Federal, que, por conseguinte, é quem deve figurar no polo passivo.
Porém a CEF atuou apenas como agente no financiamento. Dessa forma, permanece com a Construtora o dever de cumprir as obrigações e os prazos pactuados. Ademais, o CDC estabelece a natureza objetiva da responsabilidade da ré em decorrência de vício na prestação de seus serviços, de maneira que é dela o ônus de reparar os danos patrimoniais ou extrapatrimoniais causados ao consumidor.
Rejeito a preliminar.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que todos aqueles que integram a cadeia de consumo são responsáveis solidários para responder por danos causados aos consumidores, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PARTICIPAÇÃO DA CADEIA DE FORNECIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ACTIO NATA. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.282 E 356 DO STF. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento" (AgInt no AREsp n. 1.312.486/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem análise de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso, o Tribunal a quo assentou que a agravante integrou a cadeia de fornecimento, motivo por que reconheceu sua legitimidade passiva para a demanda. Para entender de modo contrário, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
5. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
6. A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
7. (...)
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 17/12/2020)
E ainda:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CORRETORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PARTICIPAÇÃO DA CADEIA DE FORNECIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANOS MORAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento" (AgInt no AREsp n. 1.312.486/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem análise de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso, o Tribunal a quo assentou que a agravante integrou a cadeia de fornecimento, motivo por que reconheceu sua legitimidade passiva para a demanda. Para entender de modo contrário, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante (arts. 255, § 1o , do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausente tal requisito, incide a Súmula n.
284/STF.
6. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal a quo não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
7. De acordo com a jurisprudência do STJ, "tratando-se de valor da indenização por danos morais, inviável a análise do recurso com base em dissídio pretoriano, pois, ainda que aparentemente possa haver similitude nas características objetivas das lides cotejadas, na dimensão subjetiva, os acórdãos serão sempre distintos, em face das peculiaridades de cada ato ilícito" (AgRg no REsp n. 918.829/ES, Relator o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 16/12/2010).
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1857959/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b” (Tema 996) e com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (Súmula 83/ STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça